Tribunal: TJDFT
Processo: 0709700-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Da análise detida dos autos, percebe-se a ausência de comprovante do recolhimento do preparo recursal ou a informação acerca do deferimento do anterior dos benefícios da gratuidade de justiça. Destaco, ainda, que não foi formulado pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, MARIA LINO SANDOVAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Publique-se.